Tribunal: TJPA
Processo: 0006824-05.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006824-05.2017.8.14.0069

APELANTE: ROSIVAN ROCHA DE FREITAS

APELADO: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE PACAJA

PROCURADOR: JANAINA BATISTA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ELEVAÇÃO DE DESPESA. VÍCIO DE INICIATIVA. CAUTELAR EM ADI. EFICÁCIA DA LEI SUSPENSA. EFEITOS PROSPECTIVOS. MODULAÇÃO NECESSÁRIA NA SENTENÇA. EXAME DE MÉRITO NO PERÍODO DE EFICÁCIA DA LEI. DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO.

1.

Trata-se de recurso de apelação, interposto em face da sentença que, nos autos do mandado de segurança
,
acolheu a prejudicial de inconstitucionalidade incidental do inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá e denegou a segurança. A pretensão diz respeito ao pagamento da gratificação de nível superior dos servidores municipais (adicional na ordem de 80%), prevista no inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá;

2.

A competência legislativa tem previsão no art. 61 da CF/88 que, na alínea “a” de seu inciso II, dispõe que as matérias alusivas ao aumento de remuneração dos servidores públicos são de competência privativa do presidente da república. No mesmo sentido, a alínea “a” do inciso II do art. 105 da Constituição do Estado do Pará, que atribui tal competência ao governador do Estado. Pelo princípio da simetria, a competência do Poder Executivo dos entes municipais segue a sorte dada pelos respectivos legisladores constituintes à União e, no caso, ao Estado do Pará.
Logo, a iniciativa de lei propondo aumento de remuneração de servidores municipais compete, privativamente, ao prefeito; de tal modo, afigura-se inadequada a previsão da matéria em lei orgânica municipal, de inerente iniciativa do Poder Legislativo
(Tema 686/STF);

3.

Em decisão plenária datada de 3/7/2019, este Tribunal concedeu parcialmente a medida cautelar requerida na ADI nº 0000771-26.2014.814.0000, suspendendo a eficácia do inciso XI do art. 41 da LOM. Portanto, a partir da data do
decisum
epigrafado, a base legal da gratificação postulada passou a carecer de eficácia jurídica e, como não há previsão legal anterior a ela, não incide a disposição do §2º do art. 11 da Lei nº 9868/99, o que desprovê a pretensão do
writ
de respaldo legal;

4.

Sob a perspectiva de conteúdo, a sentença se coaduna com o teor da decisão cautelar, já que ambas reconhecem a inconstitucionalidade formal da base legal da pretensão mandamental, donde ressoa o perecimento do direito postulado, respeitados os limites perfunctórios da tutela cautelar. Porém, considerando os efeitos temporais prospectivos da interlocutória na ADI, há que se modular no tempo também os efeitos da sentença;

5.

Dado o efeito
ex nunc
da cautelar na ADI, cumpre adentrar o do writ, a fim de apurar a comprovação do direito líquido e certo no tempo em que restou intacta a eficácia da lei impugnada na ADI. Nesta tarefa, afigurada a ausência de comprovação do direito líquido e certo do impetrante, deve ser mantida a denegação da segurança, mas sob este fundamento;

6.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento

ao apelo
para manter a sentença que denegou a segurança face à inconstitucionalidade do inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá, mas sob outro fundamento no que atine ao período anterior a 3/7/2019, em atenção aos efeitos prospectivos vinculantes da suspensão da eficácia da lei de regência, determinada na decisão cautelar proferida na ADI nº 0000771-26.2014.814.0000. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira
e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 906696), interposto por
ROSIVAN ROCHA DE FREITAS
em face da sentença (Id. 906695) proferida pelo juízo da Comarca de Pacajá que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, acolheu a prejudicial de inconstitucionalidade formal do inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá e denegou a segurança.

Em suas razões (Id. 906696), o apelante refuta a declaração
incidental de inconstitucionalidade pelo juízo
a quo
sob o argumento de que a existência da ADI
nº 0000771-26.2014.814.0000
, aforada perante este Tribunal, inviabiliza o controle difuso encartado na sentença. Deduz a necessidade de aguardar o julgamento da ação direta proposta para o exame da prejudicial suscitada. No mérito, sustenta seu direito líquido e certo à percepção do adicional de gratificação de nível superior porquanto previsto na Lei Orgânica, sendo flagrante a arbitrariedade da negativa que deu azo ao
writ.
Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença e concessão da ordem a seu favor.

Contrarrazões no Id. 906697, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

Manifestação do Ministério Público deixando de opinar e devolvendo os autos para aguardar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e adentro a matéria devolvida.

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto em face da sentença que, nos autos do
mandado de segurança
proposto contra ato do prefeito do município de Pacajá, acolheu a prejudicial de inconstitucionalidade formal do inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município e denegou a segurança.

A pretensão diz respeito ao pagamento da gratificação de nível superior (adicional na ordem de 80%) dos servidores municipais, prevista no
inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá,
declarado inconstitucional na sentença por vício de iniciativa.

São os termos dispositivos:

Por todo o exposto, declaro,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade formal do art. 41, XI da Lei Orgânica do Município de Pacajá. E denego a segurança ao pedido do impetrante, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com espeque no artigo 487, I do Código de processo Civil.

Segue o teor do dispositivo da LOM em questão:

Art. 41- O Município assegurará aos servidores públicos municipais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(....)

XI - Gratificação de representação correspondente a oitenta por cento de seu vencimento ao servidor possuidor de habilitação de nível superior.

A competência legislativa tem previsão no art. 61 da CF/88 que, na alínea “a” de seu inciso II, dispõe que as matérias alusivas ao aumento de remuneração dos servidores públicos são de competência privativa do presidente da república
.
In verbis:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(....)

II - disponham sobre:

a)

criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

(....)

No mesmo sentido, a alínea “a” do inciso II do art. 105 da Constituição do Estado do Pará, que atribui tal competência ao governador
, cujo teor transcrevo:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(....)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

Pelo princípio da simetria, a competência legislativa dos entes municipais segue a sorte dada pelos respectivos legisladores constituintes, à União e, no caso, ao Estado do Pará.
Logo, a iniciativa de lei propondo aumento de remuneração de servidores municipais compete, privativamente, ao prefeito; de tal modo, afigura-se inadequada a previsão da matéria em lei orgânica municipal, de inerente iniciativa do poder legislativo.

Sendo assim, o dispositivo em debate viola
a alínea “a” do inciso II do art. 61 da CF/88,
como também a alínea “a” do inciso II do art. 105 da Constituição do Estado do Pará, na medida em que permite que o poder legislativo interfira na esfera de interesses do executivo, onerando-lhe os cofres à mingua de sua vontade. Caracterizada, portanto, ofensa veemente à reserva de iniciativa do chefe do executivo, conferida pela carta republicana.

A reserva de iniciativa para propor leis que impliquem em aumente de despesa, assim como a inconstitucionalidade formal de emendas parlamentares propostas com este teor, já foi objeto de pronunciamento do STF (RE 745811), dando ensejo ao Tema 686, cuja tese firmada segue transcrita:

Tema 686

I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF).

No mesmo sentido, também já decidiu o STF no julgamento de ADI 2743, que restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REGIME JURÍDICO – REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA, O CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes.

Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional regime jurídico dos servidores públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. (...) (ADI 2743, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018).

Neste sentido, resta evidente a inconstitucionalidade formal do fundamento legal que embasa o direito perquirido no
mandamus,
de sorte que, sob a perspectiva de conteúdo, a princípio, não há o que reformar na sentença que acolheu a prejudicial e denegou a segurança.

Apartado a isto, o apelante levanta tese de inviabilidade da denegação da segurança com fundamento na inconstitucionalidade da lei enquanto tramitar ADI pendente de julgamento. Defende que a propositura da ADI
nº 0000771-26.2014.814.0000
, perante este Tribunal, obsta o exame da matéria sob o controle difuso, impondo ao juízo o aguardo do julgamento da ação direta para apreciar a prejudicial de inconstitucionalidade.

De início, friso que o mandado de segurança foi impetrado no ano de 2017, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta no ano de 2014. Logo, a tese de inviabilidade de julgamento do
writ,
advogada pelo impetrante/apelante,

contradiz a própria propositura da ação, já que não há lógica no ajuizamento de demanda cujo julgamento não se pretenda. Máxime em se tratando de remédio constitucional, de finalidade imediata e rito processual essencialmente célere.

Demais disso, a sistemática processual da ação direta de inconstitucionalidade não contempla o instituto do sobrestamento de feitos individuais. O único efeito incidental, próprio da ADI, consiste na medida cautelar de suspenção da eficácia da lei impugnada, com efeitos prospectivos e contra todos, ao que se deve conformar o universo jurídico até o julgamento de mérito da lide. É a disposição do
art. 11 da Lei nº 9868/99
, a saber:

Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.

§ 1
o
A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito
ex nunc
, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.

§ 2
o
A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

Desta feita, não há se falar em impedimento para prolação da sentença, tampouco para o acolhimento da prejudicial suscitada.

Malgrado isto,
consigno que, em decisão plenária datada de 3/7/2019, sob a relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura, este Tribunal proferiu acórdão concedendo parcialmente a medida cautelar requerida na ADI citada, para suspender a eficácia do inciso XI do art. 41 da LOM
com efeitos
ex nunc
, restando indeferido o pedido cautelar relativo ao
artigo 14, VI, alínea “a”, da Lei Municipal nº 347/2012, também objeto da ação declaratória. São os termos dispositivos do julgado:

Desse modo, presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora apenas em relação a um dos dispositivos impugnados, dado o vício de iniciativa legislativa mencionado ao norte, restando ausentes quanto ao outro ponto da legislação municipal em comento, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR REQUERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA, com efeito EX NUNC, APENAS do inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá e NEGANDO-A quanto ao art. 14, VI, alínea a, da Lei Municipal n. 347/2012.

Com isto, dessume-se que, a partir da data deste
decisum
, a base legal da gratificação postulada passou a carecer de eficácia jurídica e, como não há previsão da gratificação em lei anterior, não incide a disposição do §2º do art. 11 da Lei nº 9868/99 (transcrito acima), o que desprovê de respaldo jurídico a pretensão mandamental .

De outra banda, o efeito transverso da decisão consiste na eficácia da lei impugnada pelo tempo precedente à data de deferimento da cautelar, o que reclama maior atenção em se tratando de remédio processual, cuja finalidade aponta, objetivamente, para a concessão da ordem mandamental.

Vejamos:

Não obstante a independência processual do mandado de segurança em relação à ADI pendente de julgamento definitivo, no caso concreto, importa ponderar que, após proferida a sentença, sobreveio a concessão da cautelar na ADI. Isto impõe o cotejo dos moldes traçados no controle concentrado da ADI com o conteúdo da sentença que atuou em controle difuso de constitucionalidade, para, assim, harmonizá-la com as ilações daquele julgado. Tudo em atenção ao caráter
erga omines
das decisões proferidas em sede de controle constitucional concentrado.

Pois bem.

Sob a perspectiva de conteúdo, a sentença se coaduna com o teor da decisão cautelar, já que ambas reconhecem a inconstitucionalidade formal da base legal da pretensão do
mandamus
, donde ressoa o perecimento do direito postulado, respeitados os limites perfunctórios da tutela cautelar. Porém, considerando os efeitos temporais prospectivos da interlocutória na ADI, depreende-se a eficácia da lei até a data do julgamento da cautelar. Diante disto, há que se modular no tempo também os efeitos da sentença.

O exame em tela reclama o registro dos dados temporais a saber: a) ADI manejada em
25/9/2014
; b) Mandado de segurança impetrado em
26/9/2017
; c) Sentença proferida em
16/1/2018
; e d) Cautelar na ADI concedida em
3/7/2019.

A relevância social e a segurança jurídica impactadas pelas decisões proferidas em sede de ADI foram contempladas pela Lei nº 9868/99, no que cito especialmente o art. 27, que prevê a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em proteção a estes institutos.
In verbis:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Este Tribunal, ao julgar a cautelar reportada, também levou em consideração o impacto social diante da declaração de inconstitucionalidade de lei concessiva de verba alimentar. Vide o trecho de interesse:

Ademais, considerando que o dispositivo legal ora impugnado repercute em pagamento de verba alimentar aos professores daquela municipalidade, cujo percebimento já se prolonga há considerável tempo, de modo a gerar a legítima expectativa nos servidores de Educação Pública do Município de Pacajá quanto ao seu recebimento, entendo que o
periculum in mora
milita em desfavor do Ente Público, pois, neste instante processual, não vislumbro vício que macule o artigo 14, VI, alínea a, da Lei Municipal n. 347/2012.

Destarte, a denegação do pedido liminar de suspensão da eficácia do
artigo 14, VI, alínea a, da Lei Municipal n. 347/2012
é medida que se impõe.

Nesta esteira,
considerando a natureza de subsistência do direito perquirido, atenta à diretriz traçada na decisão interlocutória de caráter vinculante, como ainda à ilação de longo alcance das decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade, reputo necessária a fiel reprodução da modulação temporal nos efeitos da sentença. Isto importa na inserção no mérito do
writ,
a fim de apurar a comprovação do direito líquido e certo no tempo em que restou intacta a eficácia da lei impugnada na ADI (antes de 3/7/2019).

Mérito

Na origem, o impetrante reclama a cassação do ato que indeferiu seu pedido de pagamento de gratificação de nível superior, prevista no inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá, com a correspondente ordem de pagamento da vantagem em litígio.

Para melhor didática, reitero transcrição da base legal em questão:

Art. 41- O Município assegurará aos servidores públicos municipais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(....)

XI - Gratificação de representação correspondente a oitenta por cento de seu vencimento ao servidor possuidor de habilitação de nível superior.

Com a exordial, o impetrante carreou os seguintes documentos:

1.

Lei Orgânica Municipal de Pacajá, publicada em 5/4/1990 (Id. 906691, pag. 85/130);

2.

Decreto de nomeação para o exercício do cargo de assistente administrativo municipal, datado de 25/1/2012 (
Id. 906691, pag. 19
);

3.

Contracheques que espelham a ausência de pagamento da gratificação de nível superior (Id. 906691, pag. 20/21)

4.

Diploma de formação acadêmica em “técnico superior de gestão ambiental”, expedido em 24/2/2017, pela Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel, (Id. 906691, pag. 22/23); e

5.

Requerimento administrativo da gratificação de nível superior e decisão de indeferimento do pedido (Id. 906691, pag. 25/30).

Do cotejo dos documentos acostados com o dispositivo legal em epígrafe, ressoa ausente o direito líquido e certo do impetrante, à medida em que não satisfez o requisito necessário à percepção da vantagem, qual seja a comprovação de formação em nível superior.

Ao exame do certificado acostado para este fim, depreende-se fácil que se trata de curso técnico, quando a lei exige a formação acadêmica de nível superior. O histórico escolar de Id. 906691, pag. 24 não deixa dúvidas a este respeito, haja vista indicar a modalidade “tecnólogo” na designação do curso.

Dito isto, no ponto de exame de mérito da lide, também ressoa a denegação da segurança, não sendo devida a gratificação perquirida, o que resulta na manutenção da sentença que denegou a segurança também neste ínterim temporal, por outro fundamento., qual seja a ausência de prova do direito líquido e certo deduzido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao apelo
para manter a sentença que denegou a segurança face à inconstitucionalidade do inciso XI do art. 41 da Lei Orgânica do Município de Pacajá, mas sob outro fundamento no que atine ao período anterior a 3/7/2019, em atenção aos efeitos prospectivos vinculantes da suspensão da eficácia da lei de regência, determinada na decisão cautelar proferida na ADI nº 0000771-26.2014.814.0000. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/10/2021